Tribunal: STF
Processo: HC 195152
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus. (eDOC 6)
    Nas razões recursais, aponta-se erro material na decisão impugnada e se pede esclarecimentos em razão de o presente feito abordar fato superveniente ao HC 187.482, de modo que não poderia ser visto como reiteração dele. (eDOC 7)
    É o relatório.
    Decido.
    Assiste razão ao embargante, no tocante à existência de erro material na decisão embargada. Trata-se de mérito julgado monocraticamente pelo relator do STJ, não da concessão de medida liminar.
    De qualquer forma, é indiferente sua correção para a realização de novo juízo, visto que os atos monocráticos do Superior Tribunal de Justiça, independentemente de analisarem o mérito da impetração, não podem ser impugnados por habeas corpus perante esta Corte, por caracterizar supressão de instância.
    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.
    Registro, ainda, que a decisão monocrática apontada como ato coator foi também impugnada por recurso ordinário, a mim distribuído sob o número RHC 198.268. Neguei seguimento ao recurso e afastei, de ofício, a eventual caracterização de excesso de prazo. (DJe 5.3.2021)
    Essa decisão transitou em julgado em 23.3.2021.
    Dessa forma, não há mais como voltar à questão, o que caracterizaria reiteração do RHC 198.268.
    Por fim, como destacado anteriormente, verifico que a autoridade apontada como coatora determinou ao juízo processante, além de decidir fundamentadamente quanto ao recebimento da denúncia, também reexaminar a necessidade de manutenção da prisão preventiva. (eDOC 3, p. 7) 
    Ante o exposto, acolho os embargos, sem efeitos modificativos, mantida a negativa de seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente